Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que as tentativas de intimação do agravado para responder ao recurso restaram infrutíferas (IDs 61521017, 63421617 e 63707294). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo a agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para a fornecer novo endereço do recorrido para viabilizar a intimação para oferecer resposta. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46